Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721378-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA BATISTA FERREIRA, LEONARDO BATISTA FERREIRA, MARIA MATIAS FERREIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que determinou que os autores, ora agravantes, juntassem certidão negativa de testamento, nos termos do Provimento n. 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os agravantes sustentam que a certidão acerca da existência ou não de testamento em nome dos falecidos é fornecida pela CENSEC (Central Nacional de Serviços Compartilhados), mantida pelo Colégio Notarial do Brasil. Alegam que, de acordo com o Provimento n. 56/2016 do CNJ, caberia ao próprio juízo acessar o site CENSEC, por módulo específico disponível aos juízes de direito, e obter/visualizar a existência ou não da certidão de existência/inexistência de testamento, não podendo essa responsabilidade ser transferida à parte, ainda mais quando se trata de parte hipossuficiente. Asseguram que não se trata de o Poder Judiciário atuar como despachante da parte, mas da verdadeira cooperação entre os sujeitos do processo para que este cumpra seu papel social e chegue a uma decisão de mérito em prazo razoável, conforme prescreve o art. 6o do Código de Processo Civil. Argumentam que o dever de auxílio afirma que o magistrado deve ajudar a parte a superar as dificuldades quanto ao exercício de seus ônus e deveres processuais. Sob esse prisma, se a parte é reconhecidamente hipossuficiente, e há necessidade de trazer aos autos certidão que é paga para o processamento de ação, é certo, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ, que o próprio juízo acesse diretamente a certidão de existência/inexistência de testamento, ainda mais ao se considerar que o CENSEC se utiliza de sistema eletrônico que não possibilita à parte hipossuficiente o acesso à certidão exigida. Avaliam que se corre o risco de paralisar a ação ou até mesmo de extingui-la sem julgamento do mérito pela falta de documento indispensável, e a parte agravante nada poderá fazer, haja vista a falta de recursos e a exigência de pagamento para que se obtenha a certidão exigida. Colacionam julgados em favor da tese por eles defendida. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste aos agravantes. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. O CNJ ao considerar, dentre outros aspectos, a significativa quantidade de testamentos, públicos e cerrados, que não são respeitados pela ausência de conhecimento de sua existência, e que a CENSEC possui, dentre seus módulos de informação, o Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO), que recepciona informações sobre testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o Brasil, dispôs, por meio do Provimento n. 56/2016, sobre a obrigatoriedade de consulta ao RCTO para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Os arts. 1o e 2o do Provimento n. 56/2016 do CNJ trazem a seguinte redação: “Art. 1. Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados. Art. 2. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados.” Na espécie, verifica-se que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. A teor do art. 1o do Provimento n. 56/2016 do CNJ, cumulado com o art. 98, § 1o, inc. IX, do Código de Processo Civil[1] (que assegura a gratuidade de justiça aos atos notariais, como é o caso dos autos, à parte com insuficiência de recursos), o juízo deverá proceder a obtenção e juntada da certidão de registro de testamento em nome do de cujus perante a CENSEC, a qual tem acesso ao RCTO, cujo banco de dados recepciona informações de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o território nacional. Não se desconhece que o numeroso acervo processual e a escassez de recursos humanos muitas vezes interferem na celeridade dos julgamentos. Contudo, referem-se a questões estruturais concernentes ao Poder Judiciário, alheias às partes, que não podem constituir óbice à realização de diligências necessárias e por elas requeridas. Ante o exposto, defiro a tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau proceda à pesquisa pelo Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO), ou expeça ofício à Central Nacional de Serviços Compartilhados (CENSEC), com a finalidade de obter informação acerca da existência de testamento em nome do falecido. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020. [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1 A gratuidade da justiça compreende: IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Héctor Valverde Santanna Relator 10